Tribunal: TJBA
Processo: 0502465-86.2016.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502465-86.2016.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOSUE DA SILVA FERREIRA e outros Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 784 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. O direito à nomeação de candidato aprovado em concurso público é disciplinado pelo art. 37, II, da Constituição Federal e pela tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784 da Repercussão Geral (RE 837.311/PI), segundo a qual a aprovação fora do número de vagas confere mera expectativa de direito, que se converte em direito subjetivo apenas diante de preterição arbitrária e imotivada, devidamente comprovada. A comprovação da preterição incumbe ao candidato, conforme o art. 373, I, do CPC, devendo demonstrar que houve contratação precária para o exercício das mesmas atribuições do cargo efetivo, durante a vigência do concurso. No caso concreto, não restou demonstrada a alegada substituição irregular. As contratações realizadas com as empresas MAP Segurança e Savana Segurança e Vigilância Ltda. Se destinam à segurança patrimonial armada, atividade distinta das funções típicas de Guarda Municipal, que envolvem poder de polícia administrativa (Lei nº 13.022/2014, arts. 2º e 3º). A existência de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre o Município e o Ministério Público não gera, por si só, direito subjetivo à nomeação, uma vez que o ato de nomear servidores permanece vinculado ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração. A doutrina e a jurisprudência reconhecem que a terceirização é vedada apenas quando substitui atividade típica de Estado, o que não se verifica na hipótese (DI PIETRO, Direito Administrativo, 36. ed., Atlas, 2023, p. 110). A ausência de prova inequívoca de preterição e a classificação dos Apelantes em posições muito além das vagas editalícias afastam qualquer violação aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade (CF, art. 37, caput). O Poder Judiciário não pode substituir a Administração em juízos de conveniência e oportunidade quanto ao provimento de cargos, salvo em caso de desvio ou abuso de poder, o que não restou demonstrado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0502465-86.2016.8.05.0150, em que figuram, como Apelantes - JOSUE DA SILVA FERREIRA e ELIOMAR SANTOS RAMOS e, como Apelado - MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, mantendo a sentença recorrida inalterada, nos termos do voto da relatora e por seus próprios fundamentos. Salvador/BA, R/2